Tribunal: TJDFT
Processo: 0707551-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707551-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA NUNES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: RONALDO NUNES SILVA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Mariana Nunes da Silva contra a decisão que determinou a busca e apreensão do veículo objeto do contrato de financiamento mediante alienação fiduciária em garantia. Nas razões, a agravante alega que não foi constituída em mora, considerando que a notificação extrajudicial foi enviada para o endereço declarado no contato, mas o aviso foi juntado aos autos sem a assinatura do recebimento. Acrescenta que os débitos foram pagos pelo seu filho, que utiliza o veículo, em 23/02/2022, antes mesmo da ciência da demanda, ocorrida em 26/02/2022. Invoca a aplicação da teoria do adimplemento substancial. Destaca a ausência de interesse de agir na resolução do contrato, pois não apesentado documento indispensável à propositura da demanda. Requer a concessão de efeito suspensivo à ordem de busca e apreensão do veículo. No mérito, postula a anulação dessa medida. O preparo não foi realizado, pois a agravante é beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o relatório. Decido. O presente recurso é cabível, porquanto atende ao disposto no art. 1.017 e inc. I do art. 1.015, do CPC. O artigo 995, parágrafo único, do CPC, estabelece que poderá ser suspensa a eficácia da decisão se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Em uma análise perfunctória, verifica-se que a notificação extrajudicial foi encaminhada para o endereço (Quadra 56, Conj I, Cs 13, Vila São José, Brazlândia/DF) informado na cédula de crédito bancário garantida pela alienação fiduciária, firmada entre as partes (IDs 112922573 e 112922576, na origem). No entanto, a notificação não foi efetivamente recebida. O aviso de recebimento foi devolvido com anotação de que o carteiro não foi atendido, em três tentativas, no endereço de cumprimento. Registra-se que a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, consoante Súmula 72 do c. STJ. Ademais, a redação do §2o do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/1969, dada pela Lei no 13.043/2014, estabelece que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Diante disso, tem-se sustentado que o envio da missiva ao endereço do devedor previsto no contrato é suficiente para a comprovação da mora. No entanto, é indispensável que seja entregue para atingir a sua finalidade, o que não ocorreu no caso em exame. Esta circunstância indica plausibilidade no direito suscitado para justificar o comprometimento da constituição em mora da parte devedora, ora agravante. Noutro giro, a determinação de busca e apreensão do veículo retrata o perigo de dano grave, notadamente diante da notícia de possível pagamento das parcelas que estavam em atraso, o que somente será confirmado com as informações do juízo singular. Destaca-se, por oportuno, que as teses sobre adimplemento substancial e ausência de interesse de agir não interferem no julgamento da tutela de urgência, razão pela qual serão analisadas no mérito recursal. Em conclusão, estão presentes os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo à ordem de busca e apreensão do veículo descrito no contrato de financiamento garantido pela alienação, objeto da ação principal. Intime-se parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se, com urgência, ao Juízo a quo. Solicite-se ao MM. Juízo as informações acerca do alegado pagamento do débito, especialmente se há informações nos autos desse fato. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator